Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700308-18.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: VITOR SERGIO TAKAMATSU DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0701629-75.2019.8.07.0019, indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, nos seguintes termos: “É dever do credor realizar diligências para localizar bens que possam satisfazer seu crédito, não sendo possível atribuir tal ônus ao Juízo. Assim, a diligência junto à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), sem indícios de bens da parte devedora, revela-se medida inútil. 2. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. As movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais. 2. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. 3. A Susep é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não registra bens, direitos e obrigações, logo, não é banco de dados hábil para auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros de devedores. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1765649, 07254485920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Sendo assim, INDEFIRO de expedição de ofício à SUSEP requerido no id. 258037147. 4. Quanto à notícia da interposição do agravo de instrumento (id. 258297875), mantenho a decisão fustigada (id. 256702117), por seus próprios fundamentos. 6. Intime-se o autor para, no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis da parte executada ou requerer a suspensão do feito.” Em suas razões recursais (Id. 79998893), o Embargante sustenta, em síntese, que a execução tem por finalidade assegurar ao credor a satisfação do crédito, incumbindo ao magistrado garantir que o processo se desenvolva no interesse daquele que o promove, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil. Alega que o indeferimento da expedição de ofício à SUSEP limita indevidamente a atuação do credor, em afronta ao princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC, uma vez que a medida postulada objetiva apenas obter informações acerca da existência de ativos financeiros, seguros ou planos de previdência privada em nome do devedor, sem implicar constrição imediata. Argumenta, ainda, que já foram realizadas diversas diligências infrutíferas, como consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e à SEFAZ, razão pela qual o pedido de expedição de ofício à SUSEP revela-se adequado e proporcional, diante do esgotamento das alternativas ordinárias. Acrescenta que o TJDFT admite a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG quando demonstrado o exaurimento das medidas convencionais, conforme precedentes que reconhecem a legitimidade da providência para assegurar a efetividade da execução. Destaca, por fim, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, considerando a verossimilhança das alegações, o risco de dano decorrente da demora na satisfação do crédito e a reversibilidade da medida, que se limita à requisição de informações, sem qualquer constrição patrimonial imediata. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar, de imediato, a expedição de ofício à SUSEP para fornecimento de informações sobre ativos financeiros, seguros ou planos de previdência privada em nome do devedor. Defende que a suspensão dos efeitos da decisão agravada é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Diante dos fundamentos expostos, postula a reforma da decisão recorrida, para confirmar a medida de expedição do referido ofício à SUSEP. Preparo devidamente comprovado (Id. 80000031). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, não sendo hipótese de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. No presente caso, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar a expedição de ofício à SUSEP para os fins indicados. Todavia, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos necessários à concessão da medida. Ocorre que as movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente pode ser afastado em situações excepcionais. Da análise dos autos, não se constata demonstração de que a expedição de ofício à SUSEP seria útil para a satisfação do crédito perseguido. Cumpre ressaltar que é dever da parte credora diligenciar na busca de bens penhoráveis e, embora o Judiciário deva cooperar, é imprescindível que haja plausibilidade e efetividade na medida requerida, sob pena de comprometer o andamento processual e ensejar diligências inúteis. A SUSEP, por sua vez, é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não atuando como repositório de bens, direitos ou obrigações, razão pela qual não se mostra adequada para a pesquisa de ativos financeiros do Agravado. Além disso, as circunstâncias narradas não evidenciam perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da medida postulada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado (Curadoria Especial) para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora